Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão configurada. Embargos de declaração Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que manteve a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (ID 73941073).
1.1. O embargante alegou a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise da dosimetria da reprimenda, em razão da valoração equivocada de condenações em curso e de absolvição para fins de antecedentes e reincidência, impactando o regime inicial de cumprimento da pena e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 74099339). 1.2. Parecer do MPDFT pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja realizado o redimensionamento da pena e fixado o regime inicial aberto (ID 75055256).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada omissão no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena e, em caso positivo, proceder à sua readequação, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Razão assiste ao embargante. Isso porque verifica-se que a condenação referente aos autos de no 0729656-83.2023.8.07.0001, utilizada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, ainda não transitou em julgado, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. Assim, em conformidade com a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, impõe-se o afastamento desta valoração negativa. Além disso, o réu foi absolvido nos autos do processo 0729391-81.2023.8.07.0001, razão pela qual deve ser afastada a reincidência.
4. Procedo à nova dosimetria da pena. Na primeira fase, afastada a valoração negativa dos antecedentes, a pena-base é fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 330 do CP. Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência, mas mantida a atenuante da confissão espontânea (reconhecida na sentença de ID 72430222), a pena provisória é mantida em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, conforme Súmula 235/STJ. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
5. Afastada a reincidência, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
6. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para, em nova dosimetria, afastar a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, fixando-se a pena definitiva do embargante romario oliveira carvalho em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 44 e 330; Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.